Tribunal: TJDFT
Processo: 0705164-88.2023.8.07.0013
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705164-88.2023.8.07.0013 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. R. N. REPRESENTANTE LEGAL: LUZIA KATIA RAMOS VIEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tendo em vista as tratativas realizadas entre o presidente deste egrégio Tribunal, a Defensoria Pública, o Distrito Federal e o Ministério Público, suspendo o feito até o dia 13 de dezembro de 2023. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator